Tribunal: TJES
Processo: 5000252-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000252-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de OLINTO contra ato coator do juiz da Vara Única de Ecoporanga nos autos do processo 0000530-16.2021.8.08.0019.

A defesa argumenta que não estão presentes no caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da fragilidade dos indícios de autoria, pelo que postula a revogação da medida.

Aduz, ademais, excesso de prazo na conclusão das investigações.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Desembargador plantonista.

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de OLINTO contra ato coator do juiz da Vara Única de Ecoporanga nos autos do processo 0000530-16.2021.8.08.0019.

A defesa argumenta que não estão presentes no caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente diante da fragilidade dos indícios de autoria, pelo que postula a revogação da medida.

Narra a denúncia:

[...]

Extrai-se do inquérito policial nº 131/2021, que serve de suporte à presente denúncia, que o denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, nas primeiras horas do dia 24/10/2021, sendo por volta das 01h33min, na Avenida José Assis Baêta, bairro Vila Nova, mais precisamente no interior do Cerimonial Encontros, sacou sua arma de fogo, sendo uma pistola da marca Taurus.40, modelo PT480, e, de modo inesperado pela vítima, impossibilitando-a qualquer reação de defesa, com animus necandi, agindo em total ato de violação de seu dever inerente a sua profissão e mediante abuso de autoridade, desferiu um tiro na vítima Romário Costa Ramos, ocasionando sua morte.

Depreende-se do caderno investigatório que, na data supracitada, no Cerimonial Encontros, localizado no endereço acima mencionado, ocorria um evento festivo, promovido pela pessoa de Romário Costa Ramos, vítima, o qual estava responsável por franquear a entrada dos participantes, mediante a compra de ingresso.

O denunciado OLINTO MARCIAL JARDIM JUNIOR, servidor público, policial militar, lotado no PCS do 7º BPM, participava do evento e fazia uso de bebida alcoólica, precisamente, whisky. Em determinado momento da festa, dirigiu-se ao banheiro. Lá iniciou uma discussão com a pessoa de Sidimar de Souza Costa, por motivo fútil.

A desavença se estendeu até o salão onde ocorria a festa, oportunidade em que a vítima Romário Costa Ramos, ao ver a movimentação, foi procurar ter conhecimento do que estava ocorrendo, já que era organizador do evento. A vítima visualizou o denunciado ORLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR como um dos envolvidos e buscou apaziguar a situação.

Contudo, o denunciado ORLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR, numa atitude desproporcional, de forma fria, inesperada pela vítima, impossibilitando-a de esboçar qualquer reação de defesa, violando seu dever juramento de defesa à sociedade, tomou sua arma de fogo em punho e tendo tocado os ombros da vítima, virando-a, já que Romário Costa Ramos estava de costas, disparou contra a vítima na região torocoabdominal direita, que logo caiu ao chão.

O denunciado ORLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR visualizou a vítima caída e deixou o local em seguida, numa atitude de fuga, tomando rumo ignorado.

A vítima Romário Costa Ramos foi socorrida por João Victor Santos Oliveira, que o levou ao Hospital local, onde recebeu os primeiros socorros e foi transferida ao Hospital na cidade de Barra de São Francisco, em virtude da gravidade do ferimento.

A polícia militar foi acionada e comparecer ao Hospital, momento em que tomaram conhecimento do crime ocorrido e que o autor do disparo seria o denunciado ORLINTO MARCIAL JARDIM JÚNIOR. A guarnição envidou esforços para localizar o acusado, contudo, ele já havia empreendido fuga.

[...]

A inicial foi instruída com peças do inquérito policial, especialmente com os depoimentos colhidos pela autoridade de Polícia Judiciária, sobre os quais se fundam os indícios de autoria invocados pelo magistrado nas decisões em que analisou o cabimento e a pertinência da segregação cautelar.

Dentre eles, destaco as declarações prestadas pela Testemunha Reservada 02:

[...] que a declarante estava participando da festa ocorrida no Cerimonial Encontros, localizado no Bairro Vila Nova, em Ecoporanga, que iniciou na noite do dia 23/10/2021 e terminou na madrugada do dia 24/10/2021; que declarante não conhecia Olinto Marcial Jardim Junior; que conhecia Romario Costa Ramos “de cumprimentar, mas não sou íntima”; que a declarante viu Olinto Marcial Jardim Junior na festa; que Olinto Marcial Jardim Junior comprou bebida alcóolica no local e eu vi o tempo todo ele com copo na mão bebendo; que a declarante percebeu uma confusão envolvendo Olinto Marcial Jardim Junior e uma outra pessoa; que amigos dessa pessoa e de Olinto separavam os dois para evitar briga; que Romário Costa Ramos se aproximou e Olinto Marcial Jardim Junior e conversaram para evitar a confusão, mas não foi possível dizer o que os mesmos falaram em razão do barulho do som, porém, percebeu-se que foi uma conversa amistosa; que Romário não tinha nenhum envolvimento com a confusão, apenas se aproximou de ambos para conversar e cessar a discussão; que não teve agressão física, apenas discussão; que num determinado momento essa pessoa envolvida na confusão foi retirada do galpão onde a festa era realizada e levada para a área externa por amigos; que então Olinto Marcial Jardim Junior tentou ir atrás do rapaz; que amigos de Olinto Marcial Jardim Junior tentaram o impedir; que em determinado momento, Olinto Marcial Jardim Junior conseguiu se desvencilhar de seus amigos e fui em direção à saída do galpão; que nesse momento Romário Costa Ramos tentou conversar com Olinto Marcial Jardim Junior para evitar uma briga; que Romário chegou a colocar a mão no ombro de Olinto Marcial Jardim Junior, mas de maneira sutil; que Olinto Marcial Jardim Junior então deu um tapa com ambas as mãos no peito de Romário Costa Ramos que se desequilibrou e deu alguns passos pra trás, oportunidade em que Olinto Marcial Jardim Junior sacou uma arma de fogo e proferiu em disparo contra Romário Costa Ramos; que em nenhum momento Romário tentou tomar a arma de Olinto Marcial Jardim Junior; que Romário Costa Ramos e Olinto Marcial Jardim Junior; que Romário Costa Ramos e Olinto Marcial Jardim Junior não ficaram brigando pela arma; que “não teve nada disso, eu vi. O Romário só tentou conversar com ele e ele pegou a arma da cintura e atirou, a briga nem era com o Romário”; que após o tiro, Olinto Marcial Jardim Junior deixou o local; que a declarante não sabe dizer para onde Olinto Marcial Jardim Junior foi após os fatos; que Romário Costa Ramos foi socorrido por amigos; que sabe um dos amigos se chama João Vitor; [...]

A defesa alega que os depoimentos colhidos são falaciosos e frágeis ao demonstrar o verdadeiro dolo da conduta. Reforça, neste ponto, que o tiro desferido pelo paciente foi acidental e causado pelo fato de a vítima tentar subtrair a arma funcional do réu.

No entanto, devemos recordar que os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles próprios da condenação.

Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.

Conforme sabemos, o rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal, ainda mais se tratando de processo de competência do Tribunal de Júri.

Assim, considerando os elementos dos quais disponho, entendo que estão satisfeitos os requisitos legais relacionados à autoria e à materialidade.

Os documentos e depoimentos revelam, ainda, a necessidade da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada, em especial porque o paciente supostamente violou seu dever funcional, desferindo disparo de arma de fogo em ambiente fechado, no qual circulavam várias pessoas em razão do evento.

Acrescento, ainda, que a própria existência de testemunhas que não se sentiram seguras ao prestar seus depoimentos caso não fossem acobertadas pelo sigilo somente reforça a necessidade da prisão preventiva.

No tocante à alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito, observo que se encontra superada, eis que a denúncia foi recebida em denúncia em 07/01/2022.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. [...] 2. "
Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial"
(HC 534.352/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 648.585/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Desta feita, não verifico flagrante ilegalidade que imponha imediata revogação da segregação cautelar.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1.
Os elementos de autoria exigidos para a decretação da prisão preventiva não se confundem com aqueles necessários para a condenação. Nestes, é necessária prova concreta da relação do imputado com a conduta narrada na inicial, enquanto naqueles meros indícios mostram-se suficientes.
2. Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. 3.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.